Tribunal: CARF
Processo: 17198.720011/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bruno Minoru Takii
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17198.720011/2019-61
RESOLUÇÃO
3301-002.058 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em declinar a
competência do julgamento para a 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, nos termos do artigo 1o,
inciso VII da Portaria CARF no 627/2024, vencida a Conselheira Rachel Freixo Chaves. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3301-002.055, de 13 de novembro de 2025, prolatada no julgamento do processo
17198.720008/2019-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.058 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720011/2019-61
2
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-
Pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando a motivação e os fundamentos
legais das glosas realizadas estão presentes no relatório fiscal e as operações
glosadas discriminadas em planilhas demonstrativas.
2. DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização se revela prescindível
para a formação da convicção da autoridade julgadora.
3. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições
da legislação tributária vigente, sendo incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade de lei.
4. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON.
EFDCONTRIBUIÇÕES.
A apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é realizada
pelo contribuinte por meio do Dacon ou da EFD-Contribuições, não cabendo à
autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados
ou incorretamente informados nesses demonstrativos, em detrimento da função
precípua destes demonstrativos e da competência originária da DRF para analisar
e decidir sobre o crédito informado pelo contribuinte.
5. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Deve ser aplicada a taxa SELIC aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
deferidos e ainda não ressarcidos ou não compensados, a partir do 361o dia após
a transmissão do pedido.
6. NOTA FISCAL. CONTABILIDADE. PROVA.
É a nota fiscal o documento fiscal hábil e capaz de provar qualquer operação de
aquisição da empresa, sendo indispensável sua apresentação para fins de
aproveitamento de créditos da não cumulatividade decorrentes dessas
operações. A contabilidade da empresa faz prova das operações comerciais da
empresa somente nos casos em que, além de observadas as disposições legais, os
fatos registrados estejam comprovados por documentos fiscais hábeis e idôneos.
7. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATOS COOPERADOS. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.058 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720011/2019-61
3
Os atos praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas
e pelas cooperativas entre si quando associados, por se tratar de atos cooperados,
não estão sujeitos à incidência da contribuição e não geram o direito a apuração
de crédito da não cumulatividade.
8. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATOS COOPERADOS. DEVOLUÇÃO DE
VENDAS PARA ASSOCIADOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Uma vez que a venda para associado não gera débito da contribuição, tendo em
vista sua exclusão da base de cálculo, inexiste a possibilidade de crédito relativo à
operação de devolução dessa venda.
9. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. MATERIAL DE
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se
destinam tão-somente ao armazenamento e transporte dos produtos acabados,
não geram direito a créditos de PIS/Pasep ou Cofins.
10. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
A pessoa jurídica que apura a Contribuição para o PIS/Pasep de forma não
cumulativa está autorizada a apropriar créditos dessa contribuição vinculados à
energia elétrica efetivamente consumida nos seus estabelecimentos, desde que
atendidos os requisitos da legislação de regência.
Por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos em relação a taxas
de iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, entre outros valores
que possam ser cobrados na fatura de energia elétrica, juntamente com a energia
consumida.
11. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. PRESUMIDO. SUSPENSÃO.
Quando as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal classificadas no capítulo 4 da NCM, comercializam o
leite in natura a granel para a indústria de transformação, a operação se dá com
suspensão das contribuições. Nos termos do § 4o, II do art. 8o da Lei no
10.925/2004, fica vedado o aproveitamento pelo adquirente do crédito
presumido vinculado às operações com suspensão das contribuições.
12. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Quando o §1° do art. 3° das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determina que
os créditos da não cumulatividade sejam apurados sobre o valor dos bens e
serviços adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no mês,
confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, para que
tanto a existência quanto a natureza do crédito possam ser devidamente aferidas
dentro do período específico de geração.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.058 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720011/2019-61
4
Conforme apontamento feito pela DRJ, a Recorrente não contestou:
(a) As glosas do ativo imobilizado em que o contribuinte tentou apropriar-se
créditos com a depreciação de “ICMS”, por absoluta falta de previsão legal deste
tipo de apropriação;
(b) As glosas de itens do ativo imobilizado “Sem contribuição”, por falta de previsão
legal de crédito;
(c) A glosa do valor de uma nota que nem o Valor nem o Produto da nota
coincidiam com aqueles que constam do SPED;
(d) A redução da base de cálculo apurada na proporção das vendas com suspensão
da contribuição do leite in natura realizada sob o argumento de que as pessoas
jurídicas que vendem insumos com crédito presumido não podem apurar tais
créditos por expressa disposição legal, conforme § 4o do artigo 8o da Lei no
10.925/2004.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo razões recursais semelhantes àqueles apontadas em sua Manifestação de
Inconformidade, acrescendo apenas preliminar, relativa às matérias não contestadas. Ao final,
pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para
apreciar este feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no
1.364/2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, durante a sessão de julgamento de 17/07/2025, a Recorrente
informou a esta Turma que a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF havia reconhecido a nulidade do acórdão proferido
pela DRJ em processo da mesma empresa (referente ao período de
01/2014 a 03/2014), com pontos idênticos ao aqui apreciados, razão pela
qual houve pedido de vista para a análise dessa decisão.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.058 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720011/2019-61
5
Ao verificar a decisão em comento (Acórdão no 3101-004.054), a Relatora
identificou ex officio a ocorrência de 02 vícios processuais na decisão
recorrida, os quais consistiriam em (a) alteração do critério jurídico
utilizado no despacho decisório e (b) ausência de análise de argumentos
recursais e documentos trazidos pela contribuinte em sede de
manifestação de inconformidade.
Antes de se adentrar na análise da possibilidade e pertinência de análise
dessas matérias que seriam de ordem pública, é relevante aqui pontuar
que, no presente caso, há matéria processual prejudicial, relativa à
competência desta própria Turma para o julgamento do recurso voluntário,
isto porque há discussão de classificação fiscal de mercadorias, conforme
é possível identificar no tópico “3.4.2. Sabão em pó” do Recurso
Voluntário, onde o Auditor Fiscal classificou o produto utilizado como
“sabão de toucador”, contrapondo-se à classificação feita pela Recorrente,
como “sabão de uso industrial”, cuja transcrição se faz na íntegra:

3.4.2. Sabão em pó
No que diz respeito às saídas de sabão em pó, a administração tributária
promoveu a reclassificação para o Mercado Interno Tributado baseada na
premissa de que o art. 1o, XXVI, da Lei 10.925/2004, autoriza a saída com
alíquota zero para sabões de toucador, assim entendido, de acordo com a
Solução de Consulta no 98.198/2018, aqueles destinados à “...higiene
corporal, bem assim aos pertinentes produtos utilizados nos cuidados
(higiene) do corpo dos seres humanos (e até de animais de estimação),
adultos ou crianças de qualquer idade...”. Para a administração, os sabões
para limpeza doméstica estão no mesmo item da NCM, mas não são sabões
de toucador.
Entretanto, a providência adotada pelo agente da administração é ilegítima
se desacompanhada das diligências necessárias para verificar a efetiva
destinação do produto, como ocorre no caso concreto.
Ora, é inolvidável que a Recorrente é uma cooperativa agroindustrial, e
nessa condição, possui o escopo de proporcionar vantagens aos seus
cooperados no interesse da atividade agropecuária, como o fornecimento
de insumos.
Compulsando as operações de venda de sabão em pó que ocorreram, elas
são exclusivamente para cooperados.
Nesse diapasão, o consumo de sabão em pó é expressivo na atividade
agropecuária, tanto para higiene pessoal dos colaboradores quanto para
recintos que acomodam criações.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.058 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720011/2019-61
6
Consequentemente, com a merecida vênia, é imprudente a concepção da
administração tributária de que tais itens tenham sido destinados à
“limpeza doméstica”, sem a prévia diligência para a reunião de provas
dessa afirmação.
Destarte, pugna pela reforma da reclassificação de tais receitas, realizadas
pelo despacho decisório.

De acordo com a Portaria CARF no 627/2024 (em vigor desde 23/04/2024),
a competência para o julgamento de recursos que envolvam a classificação
fiscal (art. 1o, inc. VII) é da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
do CARF, desde que a distribuição do recurso tenha ocorrido até a entrada
em vigor do ato, o que ocorre no presente caso, pois a distribuição ocorreu
em 18/06/2025, conforme informação pública contida no site do CARF:

Diante da identificação da incompetência de julgamento por esta Turma,
voto por converter o presente julgamento em diligência, para que o
presente processo seja devolvido à Divisão de Sorteio e Distribuição –
DISOR, da Coordenação de Gestão do Acervo de Processos – CEGAP, para a
realização de novo sorteio e distribuição entre as Turmas Ordinárias
especializadas da 4a Câmara, nos termos do artigo 1o, inciso VII da Portaria
CARF no 627/2024.

Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.058 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720011/2019-61
7
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de declinar a competência do
julgamento para a 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, nos termos do artigo 1o, inciso VII da
Portaria CARF no 627/2024.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 1318
DF CARF MF
Original